Tribunal: TJBA
Processo: 8000631-36.2025.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000631-36.2025.8.05.0155 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RENATO FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s): VINICIUS COSTA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL (ART. 5º, XI, DA CF). FLAGRANTE DELITO. PERSEGUIÇÃO ININTERRUPTA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. LICITUDE DA PROVA (TEMA 280/STF). PLEITO ABSOLUTÓRIO (ART. 386, VII, DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS TOXICOLÓGICOS. DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI 11.343/06. EXASPERAÇÃO. CABIMENTO EM RAZÃO DA PLURALIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE MANTIDA (1/6). REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO (ART. 312 DO CPP). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I - CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por RENATO FRANCISCO DOS SANTOS contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Macarani/BA, que o condenou pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. 2. Conforme a denúncia, em 03/05/2025, por volta de 14h30, no centro de Maiquinique/BA, o acusado foi avistado por guarnição policial portando sacola/mochila, ocasião em que, ao perceber a aproximação dos agentes, empreendeu fuga e adentrou na residência de seu genitor, onde foi localizada a sacola com crack, cocaína e maconha, além de numerário, sendo o réu preso em seguida nas imediações. 3. A Defesa recorre sustentando, preliminarmente, a nulidade do ingresso domiciliar e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP), requerendo, subsidiariamente, a redução da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em definir: a) se é lícito o ingresso no domicílio sem mandado judicial, diante do contexto de flagrante e perseguição imediata; b) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06; c) se a pena-base foi corretamente exasperada à luz do art. 42 da Lei 11.343/06, e em qual fração; d) se subsistem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva (art. 312, CPP). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A preliminar de nulidade não prospera, visto que a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas, indicativas de flagrante delito, especialmente quando decorrente de perseguição imediata e ininterrupta, nos termos do entendimento fixado pelo STF (Tema 280). 6. O pleito absolutório não merece acolhimento, uma vez que materialidade e autoria restam demonstradas pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelos laudos toxicológicos e por depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pelo flagrante, prestados em Juízo sob contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios. 7. A versão defensiva de “plantio” das drogas mostra-se isolada e destituída de lastro probatório idôneo capaz de infirmar a credibilidade dos relatos policiais e dos elementos documentais/periciais constantes dos autos. 8. Na dosimetria, é cabível valorar a natureza, variedade e quantidade dos entorpecentes, bem como o modo de acondicionamento, com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06. 9. Mantém-se a incidência da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) na fração de 1/6, resultando em redimensionamento da pena definitiva. 10. Preservam-se o regime inicial fechado e a manutenção da prisão preventiva, diante da fundamentação concreta voltada à garantia da ordem pública (art. 312, CPP), notadamente pelo risco de reiteração e pelas circunstâncias da conduta envolvendo pluralidade de drogas de elevada nocividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas, indicativas de flagrante delito, sobretudo em contexto de perseguição ininterrupta (Tema 280/STF). 2. A exasperação da pena-base no tráfico pode ser fundamentada no art. 42 da Lei 11.343/06, devendo observar proporcionalidade quanto à fração adotada. 3. Depoimentos policiais colhidos sob contraditório são aptos a embasar condenação quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, arts. 240; 245; 157, caput e §1º; 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 18.04.2024; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11.04.2024; STJ, HC 889.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 23.04.2024; STJ, AgRg no RHC 161.806/BA, 6ª Turma, DJe 20.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8000631-36.2025.8.05.0155 em que figura, como Apelante, RENATO FRANCISCO DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER do Recurso, REJEITAR a PRELIMINAR suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, permanecendo inalterada a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS11